Tribunal: TJMT
Processo: 1007536-57.2024.8.11.0055
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007536-57.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA SIMONE ALVES DAVI DE SOUZA - CPF: 968.917.001-59 (EMBARGANTE), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (EMBARGADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL - CPF: 405.819.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO ÂNUA. RECURSO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO MARCO INICIAL DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. FINALIDADE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão à indenização securitária por invalidez permanente, fixando o termo inicial do prazo prescricional ânuo na data da ciência inequívoca da incapacidade laboral.

2. Requerimento do recurso: sanar a alegada omissão e contradição quanto ao marco inicial da ciência inequívoca da incapacidade, reconhecendo-se que esta somente se perfectibilizou com o laudo pericial produzido em juízo, com atribuição de efeitos infringentes para afastar a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: saber se o acórdão padece de omissão ou contradição quanto à fixação do termo inicial do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida.

5. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de modo amplo e específico a tese relativa ao marco inicial da ciência inequívoca da incapacidade, assentando que esta não se restringe à perícia judicial e pode ser evidenciada por outros elementos probatórios, como o afastamento prolongado do trabalho e a concessão de benefício previdenciário.

6. A contradição apta a ensejar embargos é a interna ao próprio
decisum
, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, e não a invocada entre o julgado e a tese sustentada pela parte.

7. A divergência da parte com a valoração jurídica conferida ao termo inicial da prescrição revela finalidade infringente, estranha ao âmbito do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, § 1º, II, “b”; Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora
MARIA SIMONE ALVES DAVI DE SOUZA
contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão à indenização securitária.

O acórdão embargado julgou recurso de apelação interposto nos autos da ação de cobrança de indenização securitária, ajuizada em desfavor de Generali Brasil Seguros S.A., na qual a sentença, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil, reconheceu a prescrição ânua da pretensão, ao fundamento de que a autora teve ciência inequívoca de sua incapacidade laboral desde 2022, mas ajuizou a demanda apenas em 11/junho/2024 (id. 347109895).

A embargante aponta omissão e contradição quanto ao marco inicial da ciência inequívoca da incapacidade, sob o argumento de que ela somente se perfectibilizou com a realização da perícia judicial, em 05/agosto/2024, único documento dotado de conclusividade técnica, de modo que o termo inicial da prescrição não poderia ser fixado em momento anterior.

Sustenta, ainda, que os documentos médicos anteriores registram apenas acompanhamento clínico e evolução terapêutica, sem atestar incapacidade permanente, e que, por se tratar de pessoa leiga, não detinha conhecimento técnico apto a caracterizar a ciência inequívoca.

Requer a atribuição de efeitos infringentes, para que, sanados os vícios, seja afastada a prescrição e reconhecido o direito à indenização securitária (id. 349624365).

Nas contrarrazões, a embargada Generali Brasil Seguros S.A. pugna pela rejeição dos embargos, ao argumento de inexistência de qualquer vício no acórdão, e requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, em razão do alegado caráter protelatório do recurso (id. 354816856).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise embargos de declaração opostos pela autora Maria Simone Alves Davi de Souza contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão à indenização securitária por invalidez permanente.

Como de conhecimento, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão e erro material, e não se prestam à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida.

No tocante à alegada omissão quanto ao marco inicial da ciência inequívoca da incapacidade, a leitura do acórdão afasta o vício.

A fundamentação examinou de modo amplo e específico a tese de que o prazo prescricional somente se iniciaria com a perícia judicial, assentando que a ciência inequívoca da invalidez não se restringe à realização de perícia e pode ser evidenciada por outros elementos probatórios.

“
(...) A ciência inequívoca da invalidez não se restringe à realização de perícia judicial, podendo ser evidenciada por outros elementos probatórios, como o afastamento prolongado do trabalho, a concessão de benefício previdenciário e os diagnósticos médicos constantes dos autos. (...) No caso, restou demonstrado que a autora já se encontrava afastada de suas atividades laborais desde 2022, em gozo de benefício previdenciário, além de ter sido submetida a exames e tratamentos médicos que diagnosticaram doenças ocupacionais incapacitantes, circunstâncias suficientes para caracterizar o conhecimento inequívoco da incapacidade. (...)
” (
sic
, id. 347109895).

O acórdão enfrentou de modo direto o argumento de que o termo inicial corresponderia à data da perícia judicial, consignando que a ciência inequívoca da incapacidade laboral pode ser evidenciada por outros elementos, como o afastamento das atividades desde 2022 e a percepção de benefício previdenciário, e que admitir a tese da embargante permitiria postergar indefinidamente o início do prazo, em afronta à própria finalidade do instituto da prescrição.

Não há, portanto, omissão. O que se verifica é discordância da embargante com a valoração jurídica conferida ao termo inicial do prazo prescricional, matéria estranha ao âmbito do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido da embargada de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, deixo de acolhê-lo.

Embora os embargos não comportem acolhimento, não se evidencia, nesta primeira oposição, o intuito manifestamente protelatório que autoriza a imposição da sanção, devendo prevalecer a compreensão de que a parte exerceu, ainda que sem êxito, faculdade processual que lhe é assegurada.

No tocante ao prequestionamento, todas as questões subjacentes aos dispositivos invocados foram apreciadas pelo acórdão, que decidiu a controvérsia com base no art. 206, § 1º, inciso II, alínea “
b
”, do Código Civil e na orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto ao termo inicial da prescrição. De todo modo, por aplicação do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se prequestionados os dispositivos invocados.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pela autora
MARIA SIMONE ALVES DAVI DE SOUZA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026